Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME MAIS BRANDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Verificada a grave ameaça para garantir a posse dos bens subtraídos, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

2. Em se tratando de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, devendo haver a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "a" e §3o, do Código Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.